Tribunal: TJES
Processo: 0000256-55.2013.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000256-55.2013.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS ALBERTO BARTH
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DETRAN. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. ARTIGO 134 DO CTB. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO C.STJ. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA TRANSFERÊNCIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA UNILATERAL QUE NÃO COMPROVA FATOS NELE NARRADOS QUANDO DESACOMPANHADO DE OUTRAS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. O Apelante ajuizou a presente ação objetivando transferir a titularidade do veículo descrito na exordial para 3ª pessoa, para quem teria efetuado a venda do bem em 20 julho de 2004.

2. A restrição administrativa constante do dossiê do veículo não veio acompanhada de qualquer documento que ateste a sua origem, sendo portanto insuficiente a comprovar o negócio jurídico envolvendo o veículo de propriedade do Apelante.

3. Vale salientar que o boletim de ocorrência é declaração unilateral, produzida pelo declarante, não constituindo prova robusta acerca dos fatos nele narrado, sobretudo quando desacompanhado de outras provas. Precedentes do STJ.

4. Assim, a despeito do entendimento firmado pelo C. STJ de que a regra constante do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro possa ser mitigada para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário, independentemente de comunicação ao órgão de trânsito competente, na hipótese vertente inexiste comprovação mínima de que o veículo foi vendido pelo Apelante, razão pela qual não merece ser acolhida a sua pretensão.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CARLOS ALBERTO BARTH
em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer por ele ajuizada em desfavor de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN e de RIVALDO FERREIRA DOS SANTOS
que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões sediadas às fls. 109/ 114, o Apelante defende que a sentença deve ser reformada, pois comprovou que ocorreu a efetiva venda do veículo, através do dossiê administrativo de fls. 55/ 56 em que consta a restrição administrativa de comunicado de venda ativo desde 21/11/2008.

Contrarrazões do DETRAN pelo desprovimento do recurso (fls.116/ 124).

O apelado Rivaldo absteve-se de apresentar contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DESERÇÃO

REJEITO a preliminar apresentada pelo DETRAN ES, na medida que a partir do breve exame dos autos, vê-se que o Autor/ Apelante requereu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em sua exordial e na sentença o i. Magistrado suspendeu a exigibilidade das verbas sucumbenciais, fazendo menção ao artigo 98 do Código de Processo Civil, o que evidencia a concessão do benefício.

Ademais disso, mesmo que o Apelante não fosse beneficiário da assistência judiciária, tal fato não implicaria por si só no não conhecimento do apelo, haja vista que de acordo com entendimento do C. STJ é necessária a intimação prévia do interessado para recolhimento do preparo recursal na hipótese de indeferimento do pedido de assistência.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

Passo ao exame do mérito recursal.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
CARLOS ALBERTO BARTH
em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer por ele ajuizada em desfavor de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN e de RIVALDO FERREIRA DOS SANTOS
que julgou improcedente a pretensão autoral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente, em suas razões, a parte apelante requer a manutenção da Assistência Judiciária Gratuita.

E, conforme destacado, verifico que na sentença foi deferido em favor do autor/ apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita, os quais mantenho por não vislumbrar a demonstração de alteração da condição de hipossuficiência apresentada.

Conforme apresentado, convém destacar que o ora Apelante ajuizou a presente ação objetivando transferir a titularidade do veículo descrito na exordial para pessoa identificada como Rivaldo Ferreira dos Santos, ora 2º Apelado, para quem teria efetuado a venda do bem em 20 julho de 2004.

E após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora vergastada a qual rejeitou o pedido inicial.

Para melhor compreensão, convém trazer a baila os fundamentos delineados pelo i. Magistrado quando rejeitou o pedido apresentado pelo Apelante:
“(...) É sabido que na forma do Art. 134 necessário a comunicação de venda do veículo a fim de resguardar o proprietário de possíveis multas, impostos, e dentre outros. É de conhecimento de que, na forma do art.3º da LINDB a ninguém se escusa a cumprir a lei alegando a seu desconhecimento. Contudo, tal fato não é o primeiro que ocorre nesta comarca, bem como perante a justiça brasileira na qual verifico que existe uma omissão estatal quanto ao dever de informação e orientação, principalmente para leigos no Direito onde determinadas situações as partes acreditam que transferir o veículo como se fosse uma simples transação de compra e venda resolve todos os problemas. Ledo engano, pois existe por trás toda parte burocrática. Existe preocupação par parte deste juízo pois a cidadão não está sendo devidamente informado quanto aos seus direitos e deveres sobre um determinado caso, inclusive este de transferência de propriedade do veículo. Conforme mencionado anteriormente, ninguém pode escusar de cumprir a lei alegando a seu desconhecimento, contudo, tal não deve ser levado de forma absoluta, ate porque o direito não é absoluto, e ainda, na vida prática nem todos conhecem do direito. Não é igual, e é desproporcional colocar em mesmo patamar urna pessoa que dedica a sua vida no estudo ao direito, do que aquele que, com todas as vênias possíveis, que sequer estudou o direito. Feito tais considerações, não seria justo, e iria de encontro com o disposto Art. 50 da LINDB aplicar o ordenamento de forma absoluta e cega, pois na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e as exigências do bem comum. É de mencionar que o Art. 462 do Código Civil é claro no sentido da responsabilidade da coisa fica por conta do vendedor até o momento da tradição e o preço por conta do comprador. Logo, apos a tradição, a responsabilidade do vendedor quanta a coisa teoricamente acaba, ressalvado os casos de vícios na coisa ou vícios do negócio jurídico. (...) Portanto, não pode a requerente, após a venda do veículo ser penalizado por atos posteriores a tradição só porque o mesmo não cumpriu com mero ato administrativo de comunicação de venda. Tem então a jurisprudência se inclinado acera da mitigação da regra insculpida no artigo 134 do CTB, desde que demonstrado por outros meios a transferência do veículo. (...) Portanto, inclinando-se a Jurisprudência pela mitigação do Art. 134 do Ctb, este juízo tambérn inclina-se pelo entendimento da Jurisprudência moderna. No caso apresentado temos que o veículo, conforme fls. 25, encontra-se como atual proprietário o requerente. As anotações referentes às infrações datam de 2006 até 2012. Verifica-se que o requerente ainda chegou a fazer Boletim Unificado conforme fls. 31/32 dos autos, informando o ocorrido, qual seja, a venda do veículo e que mesmo com a venda e não tendo mais a posse do mesmo, vem recebendo multas. Sendo documento com presunção iuris tantum, verifica-se indícios que o veículo não mais se encontra com o requerente. Portanto, um fato é comprovar por algum meio de que houve a transferência do veículo e a não realização da comunicação, outra coisa é sequer ter comprovação nos autos quanto a venda do veículo, sendo impossível o julgamento procedente no presente caso. (...)”

E, após análise criteriosa dos documentos que instruem a demanda, cheguei à mesma conclusão que aquela alcançada pelo i. Magistrado de primeiro grau.

Em suas razões, o Apelante defende que a sentença deve ser reformada, pois comprovou que ocorreu a efetiva venda do veículo, através do dossiê administrativo de fls. 55/ 56 em que consta a restrição administrativa de comunicado de venda ativo desde 21/11/2008.

Todavia, a aludida restrição administrativa não veio acompanhada de qualquer documento que ateste a sua origem, sendo portanto insuficiente a comprovar o negócio jurídico envolvendo o veículo de propriedade do Apelante, sequer é possível constatar que o bem foi vendido para o Requerido Rivaldo.

Vale salientar que o boletim de ocorrência é declaração unilateral, produzida pelo declarante, não constituindo prova robusta acerca dos fatos nele narrado, sobretudo quando desacompanhado de outras provas. Nesse sentido:
“(...) Ademais, o registro de boletim de ocorrência policial não constitui prova dos fatos nele relatados, mas somente declaração unilateral (STJ, AGRG no RESP 623.711/RS).

Assim, a despeito do entendimento firmado pelo C. STJ de que a regra constante do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro possa ser mitigada para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário, independentemente de comunicação ao órgão de trânsito competente, na hipótese vertente inexiste comprovação mínima de que o veículo foi vendido pelo Apelante, razão pela qual não merece ser acolhida a sua pretensão.

Apresento, a título de ilustração, precedentes deste E. TJES também nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA COMPRA E VENDA. PROVA TESTEMUNHAL INDIFERENTE. RECURSO PROVIDO. 1. O c. STJ possui firme entendimento no sentido de que a regra prevista no art. 134 do CTB pode sofrer mitigação quando ficar comprovado que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário. 2. Ocorre que, in casu, não há nos autos nenhum documento (recibo e/ou contrato) que possa comprovar a suposta compra e venda celebrada entre o apelado e o suposto adquirente da motocicleta individualizada. O apelado sequer informa o nome do suposto adquirente, limitando-se a alegar que não é mais proprietário do veículo. 3. Considerando a ausência de qualquer indício de prova escrita informando a alegada alienação, a testemunha ouvida não possui a força necessária para, por si somente, afiançar a pretensão do apelado, mormente porque não soube esclarecer em que momento se materializou a tradição e nem para quem a motocicleta foi vendida. Não se afirma que a testemunha cometeu perjúrio, nem acolhe tardiamente a contradita; ao revés, apenas confere o valor de prova que seu depoimento merece, conforme faculta o art. 371 do CPC, que alberga o princípio do livre convencimento motivado. 4. Recurso provido. (TJES; Apl 0004311-91.2013.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 03/09/2018; DJES 12/09/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não obstante adquiridos com a tradição os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos ou transmitidos por atos entre vivos (artigo 1226 do Código Civil), certo é que o recorrente pretende demonstrar a alteração de titularidade da motocicleta objeto da demanda por meio de prova relativa ao negócio jurídico que teria entabulado junto à pessoa física demandada, ora recorrida, ao que, porém, não se presta a nota fiscal apresentada. 2. Embora perfaça relevante indício da celebração da avença - o que bem destacou o julgador primevo -, dela não se depreende manifestação de vontade atribuível ao dito adquirente, não atestando a existência de compra e venda (quando, nos termos do artigo 481 do diploma civil, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro), ou mesmo os aspectos atinentes ao plano da validade do negócio jurídico (artigo 104 do CC). 3. Outrossim, o artigo 134 da Lei nº 9503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), consoante redação vigente ao tempo da dita alienação, previa que, no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deveria encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, comando não excepcionado pela jurisprudência pátria (CF. : STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1864507/SP, publicado em 22/09/2021; AgInt no AREsp 1.365.669/TO, publicado em 22/04/2019). 4. Vê-se, portanto, denotar a própria narrativa autoral (que atribui apenas ao adquirente a responsabilidade pela comunicação ao Detran/ES) o descumprimento de providência que lhe incumbia, o que, à luz dos requisitos cumulativamente exigidos pelo diploma processual civil para a concessão de tutelas de urgência (artigo 300 do CPC), faz crer desatendido, em especial, o da probabilidade do direito, tendo acertadamente obrado o julgador primevo ao indeferir o pleito. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0014177-73.2019.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022)

Assim, deve ser mantida irretocável a sentença recorrida.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, MAJORO a verba honorária fixada na origem em 2%, observada a regra inserta no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 16/05/2023